Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722563-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GERSON DA SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706284-42.2022.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de GERSON DA SILVA FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 195816466 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, por entender que não há indícios de que o executado possua imóvel irregular, já que nada a esse respeito consta na sua declaração de imposto de renda. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que vem empreendendo esforços no sentido de localizar bens penhoráveis, sem que tenha obtido êxito nas diligências realizadas. Pondera que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ tem por objetivo localizar imóveis com registro administrativo em nome do executado, uma vez que no Distrito Federal há muitos imóveis não regularizados que não se encontram registrados no Cartório de Registro de Imóveis. O agravante sustenta que o pedido formulado se mostra necessário, haja vista que o ente público não fornece a informação requerida diretamente à parte, necessitando da interferência do Poder Judiciário. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 59829926 e 59829928. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, a fim de que seja informada a existência de imóveis não regularizados registrados em nome do executado. Da análise do processo originário, verifica-se que o cumprimento de sentença tramita desde novembro de 2023, tendo o executado sido citado por edital. Foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), em abril de 2024, sem que fosse obtido êxito na localização de ativos financeiros e bens passíveis de penhora, conforme IDs 193414578, 193414579 e 193414581. Por esta razão, a exequente postulou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para fins de obtenção de informações a respeito da existência de imóveis não regularizados registrados em nome do executado. Vê-se, portanto, que a exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento de que não cabe a expedição de ofício à SEFAZ, sem a demonstração pelo credor de utilização de todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, magistrado e credor, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Cabe ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, assim o exequente deve diligenciar a fim de encontrar bens passíveis de penhora da parte agravada, adotando todos os meios possíveis, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1848249, 07078011720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA e-RIDF. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS. NÃO REALIZADA 1. A parte exequente deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta realizada sem a intervenção do Poder Judiciário, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis. 2. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que "o princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas." (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1824992, 07480037020238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO DE 1 (UM) ANO DAS PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo, o que não se configura na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853100, 07452590520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens do devedor passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofícios aos órgãos governamentais para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, as últimas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) foram realizadas há menos de 1 (um) mês. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia acerca do teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024 às 11:15:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora